Tribunal: TJSP
Processo: 2257109-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Restabelecimento do auxílio-doença – Admissibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257109-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado EDSON
BATISTA DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257109-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2257109-56.2020.8.26.0000 – Mongaguá.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Edson Batista da Silva Filho.
Juiz Bruno Nascimento Troccoli.
Voto no 37.268.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência

Restabelecimento do auxílio-doença
Admissibilidade

Decisão mantida Recurso improvido.
1 Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão de fls.
140 (feito subjacente) que, nos autos da ação promovida por Edson Batista
da Silva Filho, concedeu a tutela para determinar a reimplantação do auxílio-
doença (NB 625.801.422-8) na espécie acidentária pelo prazo mínimo de
seis meses, observando-se o processo de reabilitação profissional.
Recurso tempestivo.
Resposta a fls.
2
Nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo” (destaquei).
No caso, a probabilidade do direito invocado
encontra-se presente.
A prova técnica realizada nos autos constatou que o
autor é portador de transtorno de estresse pós traumático.
E concluiu o perito judicial que o autor está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257109-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incapacitado de forma total e temporária para sua atividade laborativa.
De se observar que o documento de fls. 23 destes
autos aponta que a fobia se relaciona ao exercício do trabalho.
Por outro lado, há fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação decorrente do caráter alimentar do
benefício e de eventual agravamento de seu estado de saúde por indevido
retorno às atividades laborativas.
Destarte,
de
rigor
a manutenção da
decisão
agravada, com a implantação do auxílio-doença até o proferimento da
sentença, ocasião em que o Juízo “a quo” reapreciará a questão.
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)